Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-82.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO - MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA SEGURA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL - LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA - ACOLHIMENTO INVIÁVEL ? ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JURI ? NOVO JULGAMENTO ? DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. O número de golpes desferidos na vítima e a violência desmedida empregada para alcançar o intento cruel demonstram o animus necandi do réu em ceifar a vida de sua companheira no quarto mês de gestação. O laudo pericial atesta as quatorze feridas pérfuro-incisas no corpo da vítima. O próprio réu confessou que ceifou a vida de sua companheira, alegando ter agido em legítima defesa, eis que também teria sido golpeado por ela. Para o reconhecimento da legítima defesa, é imprescindível a produção de prova absoluta, inconteste, de que estão presentes as circunstâncias pertinentes à aludida excludente da ilicitude. Ausente tal prova, como in casu, e restando plenamente demonstrado que o réu, prevalecendo-se de relações domésticas, praticou o crime de homicídio contra a vítima e o feto que esta carregava em seu ventre e ainda, sendo a decisão dos jurados contrária às provas dos autos, é de rigor sua anulação. Recurso da acusação provido. Recurso da defesa improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00003018220098140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE/APELADO: JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO - MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA SEGURA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL - LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA - ACOLHIMENTO INVIÁVEL - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JURI - NOVO JULGAMENTO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. O número de golpes desferidos na vítima e a violência desmedida empregada para alcançar o intento cruel demonstram o
animus necandi
do réu em ceifar a vida de sua companheira no quarto mês de gestação. O laudo pericial atesta as
quatorze feridas pérfuro-incisas
no corpo da vítima. O próprio réu confessou que ceifou a vida de sua companheira, alegando ter agido em legítima defesa, eis que também teria sido golpeado por ela. Para o reconhecimento da legítima defesa, é imprescindível a produção de prova absoluta, inconteste, de que estão presentes as circunstâncias pertinentes à aludida excludente da ilicitude. Ausente tal prova, como
in casu
, e restando plenamente demonstrado que o réu, prevalecendo-se de relações domésticas, praticou o crime de homicídio contra a vítima e o feto que esta carregava em seu ventre e ainda, sendo a decisão dos jurados contrária às provas dos autos, é de rigor sua anulação. Recurso da acusação provido. Recurso da defesa improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo da acusação e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00003018220098140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE/APELADO: JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua, que após decisão do Conselho de Sentença acolhendo a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte e aborto provocado por terceiro, arts. 129, § 3º e 125, ambos do CP, condenou o réu a 14 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 03.01.2009, por volta de 09h30min, o SD PM DAYVID CAMPOS FERREIRA, já devidamente qualificado nos autos, estava prestando serviço no trailer da Polícia Militar nº 1752, o qual localiza-se na invasão ¿Olga Benário¿, bairro Água Lindas, Ananindeua-Pa, quando se apresentou o indiciado JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA lesionado e relatou primeiramente que havia ocorrido uma discussão com sua companheira WANDERLÉIA GUEDES DE ALMEIDA e que esta teria partido para cima do acusado e havia lhe esfaqueado próximo ao peito. O acusado falou ainda, que agiu em legítima defesa e revidou o ato da amásia efetuando golpes com faca na vítima. Entretanto, após ser indagado pelo policial supracitado, (...) revelou que ele mesmo havia esfaqueado a companheira e pós o crime, desferiu golpes em si próprio, para simular uma briga. Relatou ainda que não sabia informar qual o estado da vítima e que o ocorrido se deu por motivos de ciúmes, após uma discussão em que ela teria afirmado que iria sair com outro homem, fato este que causou significante irritação no acusado e culminou no esfaqueamento da ofendida (...).
(sic)

Denúncia recebida em 13 de fevereiro de 2009, fl. 55.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão alegando que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Aduz que além de ceifar a vida da vítima ainda provocou o aborto do feto que pesava 200 gramas. Informa que restou comprovada nos autos a intenção de ceifar a vida da vítima e causar o aborto do feto que esta trazia. Acrescenta que o laudo pericial atesta que a vítima sofrera 14 golpes de arma branca, faca, apontando, portanto, a intenção do réu de matar sua companheira. Afirma ainda que o réu detinha o conhecimento da gravidez. Alega também que restaram comprovadas as qualificadoras do motivo fútil e do meio que impossibilitou a defesa da vítima. Pretende a anulação da sessão do Tribunal do Juri e que o réu seja submetido a novo julgamento.

Contrarrazões às fls. 406-412.

O Apelante JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA afirma que os jurados decidiram conforme as provas dos autos, acolhendo uma das teses da defesa, a lesão corporal seguida de morte. Alega que agiu em legítima defesa. Afirma que não restou comprovado que desejasse o aborto do feto que estava no ventre da vítima. Aduz que a pena base foi fixada de forma desproporcional e acima do mínimo legal, devendo ser modificada. Informa ainda que não foi sopesada a sua confissão na dosimetria da pena. Pretende que seja anulado e desconstituído o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que incorreu em
error in judicando
, desprezando a tese de legítima defesa. Pretende ainda a redução da pena base para o mínimo legal ou para um
quantum
mais justo.

Contrarrazões às fls. 421-428.

Parecer ministerial pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do Apelo do Ministério Público e improvimento do recurso de Apelação da defesa.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00003018220098140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE/APELADO: JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua, que após decisão do Conselho de Sentença acolhendo a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte e aborto provocado por terceiro, arts. 129, § 3º e 125, ambos do CP, condenou o réu a 14 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 03.01.2009, por volta de 09h30min, o SD PM DAYVID CAMPOS FERREIRA, já devidamente qualificado nos autos, estava prestando serviço no trailer da Polícia Militar nº 1752, o qual localiza-se na invasão ¿Olga Benário¿, bairro Água Lindas, Ananindeua-Pa, quando se apresentou o indiciado JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA lesionado e relatou primeiramente que havia ocorrido uma discussão com sua companheira WANDERLÉIA GUEDES DE ALMEIDA e que esta teria partido para cima do acusado e havia lhe esfaqueado próximo ao peito. O acusado falou ainda, que agiu em legítima defesa e revidou o ato da amásia efetuando golpes com faca na vítima. Entretanto, após ser indagado pelo policial supracitado, (...) revelou que ele mesmo havia esfaqueado a companheira e pós o crime, desferiu golpes em si próprio, para simular uma briga. Relatou ainda que não sabia informar qual o estado da vítima e que o ocorrido se deu por motivos de ciúmes, após uma discussão em que ela teria afirmado que iria sair com outro homem, fato este que causou significante irritação no acusado e culminou no esfaqueamento da ofendida (...).
(sic)

Denúncia recebida em 13 de fevereiro de 2009, fl. 55.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão alegando que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Aduz que além de ceifar a vida da vítima ainda provocou o aborto do feto que pesava 200 gramas. Informa que restou comprovada nos autos a intenção de ceifar a vida da vítima e causar o aborto do feto que esta trazia. Acrescenta que o laudo pericial atesta que a vítima sofrera 14 golpes de arma branca, faca, apontando, portanto, a intenção do réu de matar sua companheira. Afirma ainda que o réu detinha o conhecimento da gravidez. Alega também que restaram comprovadas as qualificadoras do motivo fútil e do meio que impossibilitou a defesa da vítima. Pretende a anulação da sessão do Tribunal do Juri e que o réu seja submetido a novo julgamento.

Por sua vez, o Apelante JOSÉ MARIA FRANÇA SILVA afirma que os jurados decidiram conforme as provas dos autos, acolhendo uma das teses da defesa, a lesão corporal seguida de morte. Alega que agiu em legítima defesa. Afirma que não restou comprovado que desejasse o aborto do feto que estava no ventre da vítima. Aduz que a pena base foi fixada de forma desproporcional e acima do mínimo legal, devendo ser modificada. Informa ainda que não foi sopesada a sua confissão na dosimetria da pena. Pretende que seja anulado e desconstituído o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que este incorreu em
error in judicando
, desprezando a tese de legítima defesa. Pretende ainda a redução da pena base para o mínimo legal ou para um
quantum
mais justo.

Conheço de ambos os recursos.

Passo a me manifestar acerca da requerida anulação da sessão do Tribunal do Juri, pretensão de ambos os recorrentes por distintas razões.

O Apelante Ministério Público pretende que o réu seja submetido a novo julgamento, eis que o Conselho de sentença decidiu contrariamente as provas dos autos. Por sua vez, o réu alega que houve
error in judicando
, uma vez que o Conselho de sentença não observou sua tese de legítima defesa.

Assim, vejamos.

A autoria e materialidade do delito restam incontestes nos autos. O laudo pericial atesta as quatorze feridas no corpo da vítima. O próprio réu confessou que ceifou a vida de sua companheira, alegando ter agido em legítima defesa, eis que também teria sido golpeado pela vítima.

Compulsando os autos, verifico que restou comprovada a intenção do réu em ceifar a vida de sua companheira grávida. O laudo de exame de corpo de delito de fl.86 comprova o número de facadas desferidas na vítima: ¿quatorze feridas pérfuro-incisas¿, bem como sua gestação. Ademais, o número de golpes desferidos demonstra o
animus necandi
do réu e a violência desmedida empregada para alcançar seu intento cruel.

A testemunha PM Deyvid Campos Ferreira relatou em juízo, fl. 354, que:
¿(...) se dirigiram até a residência da vítima e do Apelante, onde encontraram a vítima ao chão esfaqueada; que encontraram uma faca embaixo da cama; que só viu um ferimento no peito do réu; que ao retornarem ao trailer da PM e indagado o réu, este confessou que na verdade havia se auto lesionado para alegar legítima defesa pelo assassinato de sua companheira; (...) que o acusado informou que a motivação foi uma briga do casal e soube pela vizinhança que a vítima queria se separar do réu, porém este se recusava a aceitar a separação; que não ouviu falar que a vítima traía o réu; que o quarto estava desarrumado; que havia sangue por todo o canto; que desconfiou que o ferimento decorria de uma auto lesão, pois não era profundo (...).¿

O policial Elber Rodrigues Pena afirmou em seu depoimento que
: ¿(...) ao conversar com o acusado este lhe disse que havia furado sua esposa após uma discussão e que a mesma o havia ferido; (...) que viu o corpo da vítima com várias lesões de facada; (...)¿.

O documento de fls. 89-90, laudo de levantamento do local com cadáver, atesta que ¿
no local periciado ocorreu morte de natureza violenta com características de execução, perpetrada pelo uso de instrumento pérfuro-cortante (arma branca), (...).¿

Ora, não há que se falar em legítima defesa, eis que não foram usados meios moderados para repelir injusta agressão. Restou inconteste nos autos, diante da intensidade dos meios utilizados, que o réu agiu com extrema violência, aplicando vários golpes no corpo da vítima grávida, inclusive no pescoço e tórax, com o intuito de matá-la e ao seu feto, Tenho, portanto, que restou caracterizado o excesso no uso dos meios de defesa, agindo o réu com extrema crueldade, eis que tinha conhecimento da gravidez da vítima (doc. de fl. 91). Ressalto ainda que a vítima não foi socorrida e que quando os policiais adentraram em sua residência, ela já se encontrava sem vida.

Assim, diante da violência desproporcional empregada pelo réu, tenho que restou caracterizado o
animus necandi
em ceifar a vida da vítima e do feto que esta carregava em seu ventre. Portanto, a meu ver, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se mostra dissociada das provas existentes nos autos, devendo ser anulada, a fim de ser proferido novo julgamento.

Quanto à alegação de que restaram comprovadas as qualificadoras do motivo fútil e do meio que impossibilitou a defesa da vítima, também possui razão o Apelante Ministério Público. O documento de fl. 91, encontrado no local do crime, comprova que o réu não se conformava com a separação e queria uma reconciliação. Ademais, a vítima se encontrava grávida, no quarto mês de gestação, o que dificultava sua defesa diante da extrema violência perpetrada pelo réu.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA - CONTUNDENTE PROVA ORAL PRODUZIDA - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA, QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL - EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 129, §4º, CP - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - REQUISITOS PREENCHIDOS. I - Nos crimes de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, aliadas à segura prova material, ao depoimento das testemunhas e ao detido exame dos demais elementos de convicção coligidos ao feito, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. II -
Não tendo o agente demonstrado que agiu para repelir agressão, atual ou iminente, utilizando moderadamente dos meios necessários para o exercício de sua defesa, impõe-se o afastamento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP. III
- (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.401621-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2017, publicação da súmula em 03/02/2017) (destaquei)

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL LEVE - ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - absolvição - possibilidade - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. - Deve ser o acusado absolvido pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, se presentes os seus requisitos legais (art. 25, do CP).V.V. -
Para o reconhecimento da legítima defesa a excluir a ilicitude do fato, os atos de repulsa à agressão atual ou iminente, precisam ser moderados e os meios necessários para reprimi-la devem guardar a devida proporção com a agressão sofrida
. - Evidenciado o bis in idem pela censura abstrata da norma e efeitos da agravante, decota-se essa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0392.13.001715-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 25/01/2017) (destaquei)

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou provimento ao apelo do Ministério Público para anular a sentença e submeter o réu a novo julgamento, negando provimento ao recurso da defesa, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 31 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator